Tribunal: TJMT
Processo: 0002696-65.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002696-65.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.009.591-80 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 511.881.551-72 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), HIGO LEONARDO DE ARRUDA - CPF: 023.566.531-20 (APELANTE), BENEDITO CESAR DE ARRUDA - CPF: 378.232.051-49 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO
PRIMEIRO APELANTE,
ERRO DE TIPO QUANTO AO
SEGUNDO APELANTE,
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTO,
SEGUNDO APELANTE
SERIA PRIMÁRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – CONTEXTO DAS APREENSÕES – “BATEDOR” – DEPOIMENTOS POLICIAIS E CORRÉUS - ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO COMPROVADO – JULGADOS DO STJ E TJMT – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DROGA – ESCUSA ILÓGICA – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES IMPROCEDENTES- DOSIMETRIA – QUANTIDADE E ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – JULGADOS DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - AUMENTO EM 2 ANOS – PROPORCIONAL – REINCIDÊNCIA – TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA – ARESTO DO TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [REGIÃO DE FRONTEIRA, BATEDOR E PROMESSA DE PAGAMENTO] – ALTO VALOR DO ENTORPECENTE APREENDIDO – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – IMPERTINÊNCIA DO BENEFÍCIO – RECURSOS DO
PRIMEIRO E TERCEIRO
APELANTES DESPROVIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE DO
SEGUNDO APELANTE
PARA REDUZIR AS PENAS
.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade
“transportar”
(STJ, HC nº 119.213/PB; TJMT, AP NU 0001380-84.2018.8.11.0086; TJMT, AP NU 0000101-84.2016.8.11.0037).

O envolvimento do apelante no tráfico de drogas resulta demonstrado pelo contexto das apreensões [atuação como batedor visualizada por policiais], depoimentos extrajudiciais dos corréus e declarações dos agentes policiais, os quais afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042).

“[...]

Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
.” (TJMT, AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042)

A significativa quantidade da droga e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

Esses fatores devem ser avaliados para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP).

O aumento procedido pelo juiz da causa [em dois anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional, notadamente porque o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 3 (três) anos para as apreensões próximas a 50kg - quarenta quilos - (AgRg no HC 613.576/MS; AgRg no HC 671.693/SC), ou seja, superior à fixada pelo Juízo singular.

A reincidência somente se caracteriza se há cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (STJ, HC 283.294/SP).

“
Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado
.” (TJMT, Ap 154104/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.4.2018)

As circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel, a partir de região de fronteira – Pontes e Lacerda, atuando como “batedor”, e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 1.190.000,00]
revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064).

Recurso provido parcialmente para
readequar as penas e estabelecer regime semiaberto ao segundo apelante
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002696-65.2015.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

BENEDITO CESAR DE ARRUDA

HIGO LEONARDO DE ARRUDA

JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BENEDITO CESAR DE ARRUDA, HIGO LEONARDO DE ARRUDA e JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE NU 0002696-65.2015.8.11.0013, Cód. 101405), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, o
segundo
a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
terceiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 158104479).

Os apelantes alegam que: 1) não há provas para condenação do
primeiro
apelante por tráfico de drogas; 2) o
segundo
apelante incorreu em erro de tipo porque
“sequer tinha conhecimento de que no veículo tinha drogas escondidas”
; 3) inexistem fundamentos para elevação da pena-base; 4) o
segundo
apelante não seria reincidente; 5) fariam jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido o primeiro e segundo apelante. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 173132652).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 175716680).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo em parecer
“per relationem
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 183019671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]“Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 05 de maio de 2015, por volta das 08:00 horas, em via pública desta comarca de Pontes e Lacerda/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados RONALDO, JOÃO ANTONIO, HIGO LEONARDO e BENEDITO CESAR, associaram para prática do crime de tráfico de drogas, bem como, remeteram e transportaram, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO ANTONIO DE ARRUDA, HIGO LEONARDO DE ARRUDA e BENEDITO CESAR DE ARRUDA, como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 35, caput, ambos, da Lei n° 11.343/2006 [...].
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 158104471 – fls. 10/12)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Finda a instrução probatória, verifico haver restado provada nos autos a materialidade dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 14/15), termos de declarações (fls. 16/17, 23/24, 25), auto de apreensão (fls. 27/28), laudo preliminar de constatação (fls. 36/37), boletim de ocorrência (fls. 51/54), relatório policial (fls. 84/93), laudo de pericia criminal (fls. 96/100), laudo pericial da arma (fls. 477/486), laudo pericial do veículo (fls. 639/645), laudo pericial do celular apreendido do réu RONALDO DA SILVA MIRANDA (fls. 728/763) e prova oral produzida em juízo. [...]

Finda a fase probante, concluo haver prova suficiente da autoria atribuída aos réus RONALDO RODRIGUES DA SILVA, JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA, HIGO LEONARDO DE ARRUDA e BENEDIO CESAR DE ARRUDA, quanto ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao relatar a diligência policial que culminou com a apreensão de 50,480 (cinquenta quilos e quatrocentos e oitenta gramas) de cocaína acondicionada no veículo conduzido pelo réu JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA, que estava acompanhado pelo denunciado HIGO LEONARDO DE ARRUDA. O réu JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA confessou a prática do delito de tráfico de drogas, tanto em delegacia quanto em juízo, esclarecendo minunciosamente como se deu a organização para a traficância perante a autoridade policial. Em delegacia o acusado afirmou ter recebido proposta de seu irmão, o réu BENEDITO CESAR ARRUDA, para fazer um frete de drogas, que ele teria negociado anteriormente com o réu RONALDO, pelo o que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais). O réu esclareceu ter estendido o convite a seu sobrinho, o réu HIGO LEONARDO DE ARRUDA, filho do réu BENEDITO CESAR DE ARRUDA, tendo ele aceitado o convite. Em juízo, o réu HIGO LEONARDO DE ARRUDA negou a prática dos delitos a ele imputados. O acusado disse ter recebido um convite de seu tio JOÃO ANTÔNIO para fazer um transporte de bois entre as cidades de Pontes e Lacerda/MT e Jauru/MT. Ocorre que a versão apresentada pelo réu não encontra nenhum respaldo probatório, pelo contrário, o que se extrai de seu interrogatório são falas contraditórias e destoadas, não tendo nem mesmo a confirmação da versão pelo réu JOÃO ANTÔNIO, seu tio. [...]

Os policias federais foram uníssonos em narrar que após a apreensão dos entorpecentes, foram até o município de Reserva do Cabaçal/MT, com a intenção de descobrirem quem eram os receptadores da droga, todavia a diligência restou infrutífera, razão pela qual retornaram para a Delegacia, em Cáceres/MT. Afirmaram que no caminho um veículo gol, de cor preta, se aproximou da caminhonete, que estava acompanhada de duas viaturas descaracterizadas, e começou a dar sinais luminosos para que o veículo parasse, instante em estacionaram e o réu Benedito disse que achou que fosse o carro de um amigo e por isso deu sinal, apresentando versões contraditórias sobre de onde vinha. A testemunha Ricardo Thomaz Mallet Milenas de Oliveira afirmou ter contatado a outra equipe, que estava com os réus JOÃO ANTÔNIO e HIGO, instante em que descobriram que o réu BENEDITO era pai do réu HIGO LEONARDO e irmão de JOÃO ANTÔNIO. Além do mais, a testemunha Sellem Roberto Calatrone do Carmo, policial federal, que participou da prisão do réu BENEDITO, informou ter visualizado diversas ligações realizadas entre ele e o réu RONALDO. Conforme pontuado, os testemunhos policiais foram uníssonos quanto as diligências empreendidas para a apreensão dos entorpecentes, tendo todos eles ratificado a mesma versão em juízo, razão pela qual constituem elementos de prova revestido de fé pública. [...]

Logo, restando provada a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a condenação dos acusados quanto ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. [...]

Inviável o reconhecimento da forma privilegiada do delito, dada a grande quantidade de cocaína apreendida (50,480 kg – laudo nº 333/2015). Extraem-se dos autos provas de que os réus agiram em grupo, tendo inclusive havido a confissão de um deles acerca da distribuição de tarefas.

A função do réu RONALDO seria disponibilizar o veículo, o réu JOÃO ANTÔNIO atuou como motorista, estando acompanhado de HIGO LEONARDO, e BENEDITO atuou como batedor, a fim de evitar eventual apreensão pelos órgãos de segurança pública, o que revela que os mesmos, ao menos naquela ocasião, passaram a fazer parte de um grupo criminoso. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal deduzida em denúncia para o fim de: - CONDENAR os réus RONALDO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, convivente, pecuarista, natural de Naviraí/MS, nascido aos 08/08/1977, portador do RG n° 09775358SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 001.009.591-80, filho de Manoel Pereira da Silva e Maria Rodrigues da Silva, JOÃO ANTONIO DE ARRUDA, brasileiro, convivente, motorista, natural de Coxim/MT, nascido aos 2704/1957, portador do RG n° 20804067 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 511.811.551-72, filho de Alinor Lopes de Arruda e Osvalda Julia de Arruda, HIGO LEONARDO DE ARRUDA, brasileiro, convivente, pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 22/08/1988, portador do RG n° 17328390 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 023.566.531-20, filho de Benedito Cesar de Arruda e Maria Margarida Valentim, BENEDITO CESAR DE ARRUDA, brasileiro, casado, investigador de polícia, natural de São Lourenço de Fátima/MT, nascido aos 28/08/1962, portador do RG n° 0516510 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 378.232.051-49, filho de Alinor Lopes de Arruda e Osvaldina Julia de Arruda, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; - ABSOLVER os acusados RONALDO RODRIGUES DA SILVA, JOÃO ANTONIO DE ARRUDA, HIGO LEONARDO DE ARRUDA e BENEDITO CESAR DE ARRUDA, quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

DOSIMETRIA

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade dos réus é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo que os réus RONALDO, JOÃO ANTÔNIO e BENEDITO são primários. Lado outro, o réu HIGO LEONARDO possui uma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos ora em julgamento, decorrente da ação penal n. 0007758-04.2012.8.11.0042, da Comarca de Cuiabá/MT, (trânsito em 29/09/2017), a qual será valorada a título de reincidência, em segunda fase. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade dos agentes. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o comportamento da vítima, visto inexistir de modo individualizado. No que toca à quantidade e natureza da droga apreendida, verifico tratar-se de porção vultosa, num total de 50,480 kg (cinquenta quilos e quatrocentos e oitenta gramas) de cocaína, substância causadora de maior dependência física e psíquica, razão pela qual ensejará valoração negativa. Assim, fixo a pena-base em: - 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, para cada um dos acusados; - 01 ano de detenção e 10 dias-multa, para o crime de posse ilegal de arma de fogo ao réu Ronaldo. Em segunda fase: - Para o acusado RONALDO, em relação ao delito de tráfico de drogas, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho as penas supra; - Para o acusado BENEDITO, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho as penas supra; - Para o acusado JOÃO ANTÔNIO, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo para 05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa; - Para o acusado HIGO LEONARDO, inexistem atenuantes a serem consideradas, todavia, presente a agravante da reincidência, elevo a pena para 08 anos e 08 meses de reclusão e 800 dias-multa. - Para o acusado RONALDO, em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, embora presente a atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 231 do STJ, inviável redução aquém do mínimo legal. Inexistem agravantes a serem consideradas. Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim torno as penas definitivas em: [...]

- 05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa para JOÃO ANTONIO DE ARRUDA; - 08 anos e 08 meses de reclusão e 800 dias-multa para HIGO LEONARDO DE ARRUDA; - 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para BENEDITO CESAR DE ARRUDA; [...]

Para cumprimento da pena, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para os acusados RONALDO, JOÃO ANTÔNIO e BENEDITO, e o REGIME INICIAL FECHADO para o acusado HIGO LEONARDO.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - ID 158104479)

Pois bem.

A materialidade está comprovada no Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 158104471 – fls. 30), Laudo Preliminar de Constatação (ID 158104471 – fls. 40/41) e Laudo Pericial Criminal Federal (ID 158104471 – fls. 99/103), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marco Túlio Toledo Marchezini, policial rodoviário federal (ID. 158104471 – fls. 17/18), Marcio Greyck Da Silva, policial militar (ID 158104471 - fls. 19/20), Ronaldo Rodrigues da Silva, corréu (ID 158104471 - fls. 21/22), Ricardo Thomaz Mallet Figueiredo Milenas Oliveira, policial federal (ID 158104471 - fls. 26/27), Sellem Roberto Calatrone do Carmo, policial federal (ID 158104471 - fls. 28/29), JOAO ANTONIO DE ARRUDA, apelante (ID 158104471 - fls. 23/24), HIGO LEONARDO DE ARRUDA, apelante (ID 158104471 - fl. 25), e BENEDITO CESAR DE ARRUDA, apelante (ID 158104471 - fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marco Tulio Toledo Marchezini, Sellem Roberto Calatrone do Carmo, Márcio Greyck da Silva, Ricardo Thomaz Mallet Figueiredo Milenas Oliveira, Leandro Rogerio de Paula Borges, Maria Catarina Leal Weber de Jesus Moreira da Silva, Wanderson Henrique de Azevedo, Rogério Xavier, Rosa Madalena de Paula Borges, Ediane Bomdespacho de Almeida, Elisete Santana da Silva, Rafael Alves da Guia, Pedro Argemiro Barbosa, Ronald da Silva Miranda, Ronaldo Rodrigues da Silva, bem como interrogados os apelantes JOAO ANTONIO DE ARRUDA, HIGO LEONARDO DE ARRUDA e BENEDITO CESAR DE ARRUDA (Relatório de Mídias – ID 181853725)

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marco Túlio Toledo Marchezin, Marcio Greyck da Silva, Ricardo Thomaz Mallet Figueiredo Milenas Oliveira e Sellem Roberto Calatrone do Carmo] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 50,480kg (cinquenta quilos e quatrocentos e oitenta gramas) de cocaína.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de que uma caminhonete F-1000 estaria saindo de Pontes e Lacerda, pela estrada de Indiavaí, transportando entorpecentes; 2) interceptaram o automóvel Ford F-1000, placa BLZ-1343, conduzido pelo apelante JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA, na companhia do apelante HIGO LEONARDO DE ARRUDA, transportando 50,480kg (cinquenta quilos e quatrocentos e oitenta gramas) de cocaína, divididos em 50 (cinquenta) porções, em um fundo falso do veículo; 3) no momento da prisão, os apelantes delataram terem sido contratados pelo corréu Ronaldo Rodrigues da Silva para levar a cocaína até o município de Reserva do Cabaçal/MT; 4) se deslocaram, novamente, até Pontes e Lacerda, e prenderam o corréu Ronaldo Rodrigues da Silva , o qual admitiu ser proprietário dos entorpecentes e ter “contratado” o apelante BENEDITO CESAR DE ARRUDA para realizar o transporte; 5) durante o retorno da equipe para Cáceres/MT, um veículo Gol, preto,
“emparelhou ao lado da caminhonete e começou a dar sinais para que esta parasse”
, que estava sendo guiado pelo apelante BENEDITO CÉSAR DE ARRUDA; 6) o apelante [BENEDITO] é irmão do apelante JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA e pai do apelante HIGO LEONARDO DE ARRUDA; 7) o apelante BENEDITO CÉSAR DE ARRUDA estava conduzindo “como batedor”; 8) haviam diversas ligações entre o corréu Ronaldo Rodrigues da Silva e o apelante BENEDITO CÉSAR DE ARRUDA.

Essas narrativas [dos agentes policiais] estão corroboradas pelas declarações do corréu Ronaldo Rodrigues da Silva, que admitiu, na fase policial, que efetuava o tráfico de drogas através dos
“serviços de transporte dos senhores BENEDITO [...] e JOÃO ANTONIO”
, os apelantes, bem como pelo depoimento extrajudicial do apelante JOÃO ANTONIO DE ARRUDA, visto que indicou ter recebido uma proposta “
de seu irmão Benedito César para fazer um frete de drogas [...] e perguntou se seu sobrinho Higo Leonardo gostaria de acompanha-lo”.

Com efeito, a condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade
“transportar”
(STJ, HC nº 119.213/PB - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011/TJMT, AP NU 0001380-84.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019; TJMT, AP NU 0000101-84.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2017).

Nesse quadro, o envolvimento do apelante BENEDITO CÉSAR DE ARRUDA no tráfico de drogas resulta demonstrado pelo contexto das apreensões [atuação como batedor visualizada por policiais], depoimentos extrajudiciais dos corréus e declarações dos agentes policiais, os quais afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Em seu turno, o
desconhecimento das drogas alegado por HIGO LEONARDO DE ARRUDA mostra-se ilógico, visto que “
o que se extrai de seu interrogatório são falas contraditórias e destoadas, não tendo nem mesmo a confirmação da versão pelo réu JOÃO ANTÔNIO, seu tio
”, como bem observado pelo Juízo singular (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 158104481).

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
.” (AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2019)

Portanto, os pleitos absolutórios deduzidos pelos apelantes BENEDITO CÉSAR DE ARRUDA e HIGO LEONARDO DE ARRUDA afiguram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias do tráfico de drogas.

Do apelante BENEDITO CESAR DE ARRUDA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido [50kg de cloridrato de cocaína].

A significativa quantidade da droga e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Frisa-se que a quantidade de cocaína apreendida [50kg] permitiria a comercialização de aproximadamente 50.000,00 (cinquenta mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Com efeito, esses fatores devem ser avaliados para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Sob essa ótica, o aumento procedido pelo juiz da causa [em dois anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional, notadamente porque o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 3 (três) anos para as apreensões próximas a 50kg - quarenta quilos - (AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2021), ou seja, superior à fixada pelo Juízo singular.

Anote-se que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP).

Por efeito, conserva-se a pena-base fixada pelo Juízo singular.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual, preserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que as circunstâncias do crime e na
“grande quantidade de cocaína apreendida”
evidenciam dedicação às atividades criminosas.

No caso, o cloridrato de cocaína possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

Merece destaque, que o apelante se deslocou do Município de Cuiabá/MT até o Município de Pontes e Lacerda/MT para buscar 50 (cinquenta) tabletes de cocaína pura, acondicionados em um fundo falso no veículo F-1000, até o Município de Reserva do Cabaçal/MT, cuja distância total a ser percorrida [Cuiabá x Pontes e Lacerda x Reserva do Cabaçal] é de aproximadamente 600km (seiscentos quilômetros), atuando como “batedor”, mediante promessa de pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), consoante se extrai da confissão extrajudicial do corréu Ronaldo Rodrigues da Silva e apelante JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA.

Assinale-se que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como
Cáceres
, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião. Depois, elas são transportadas para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em
http://www.tjmt.jus.br
– acesso em 4.2.2022).

Nesse contexto, as circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel, a partir de região de fronteira – Pontes e Lacerda, atuando como “batedor”, e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$ 1.190.000,00] revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, deve ser mantida a pena definitiva do apelante BENEDITO CESAR DE ARRUDA em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante HIGO LEONARDO DE ARRUDA:

O juiz da causa, na primeira fase, fixou a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa), fundamentado na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos 50kg de cloridrato de cocaína].

Reporta-se aos fundamentos da dosimetria do apelante BENEDITO CESAR DE ARRUDA para conservar a pena-base fixada pelo Juízo singular (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência.

Todavia, a ação penal indicada [N.U 0007758-04.2012.8.11.0042] transitou em julgado em 29.9.2017, ou seja, após o crime em pauta [5.5.2015].

A reincidência somente se caracteriza se há cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (STJ, HC 283.294/SP – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 4.8.2014).

Aplicável o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado
.” (TJMT, Ap 154104/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.4.2018)

Desse modo, a agravante de reincidência deve ser afastada.

Ausentes circunstâncias atenuantes, totaliza-se a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa).

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Por sua vez, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) afigura-se inaplicável, diante do transporte de droga oriunda da fronteira da Bolívia, mediante promessa de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor dos entorpecentes ultrapassam de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com apoio de batedor, a forma de acondicionamento [50 tabletes] e o longo trajeto percorrido para transportar as drogas, conforme pontuado na dosimetria do corréu BENEDITO CESAR DE ARRUDA (STJ, HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Consequentemente, impõe-se tornar a pena definitiva do apelante HIGO LEONARDO DE ARRUDA em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa), estabelecido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA:

Na primeira fase, a pena-base fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa deve ser mantida porque a avaliação desfavorável da quantidade e natureza do entorpecente apreendido possui motivação idônea, consoante fundamentação lançada na dosimetria do corréu BENEDITO CESAR DE ARRUDA
(STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o juiz da causa reduziu a pena intermediária em 1/6 (um sexto) de modo a torna-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, mostra-se inaplicável o tráfico privilegiado ao considerar as circunstâncias do delito e o alto valor da droga apreendida, a denotar que o apelante se dedicava às atividades criminosas, como fundamentado na dosimetria do corréu BENEDITO CESAR DE ARRUDA (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Enfim, deve ser mantida a pena definitiva do apelante JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDOS
dos apelantes BENEDITO CESAR DE ARRUDA e

JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de HIGO LEONARDO DE ARRUDA a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Pontes e Lacerda/MT para que promova o novo cálculo de pena e adequação do regime do apelante
HIGO LEONARDO DE ARRUDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023